Tribunal: STF
Processo: HC 228155
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 786.334/RS, assim ementado (eDOC 5, p. 385):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PLEITO DA DEFESA SOBRE "PROVAS INEXISTENTES". PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO DE FATOS TRAZIDOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. 



    1. As alegações do recurso dependem totalmente do reexame dos fatos e das provas, uma vez que a Corte local deixou expresso que a materialidade e a autoria dos fatos foram comprovadas pelos elementos de prova produzidos durante a investigação policial, somados à prova testemunhal colhida na instrução criminal. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Alega-se, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 171, § 3º, do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; b) a condenação foi mantida em sede de apelação; c) o constrangimento ilegal decorre do fato de que a condenação está baseada em elementos de provas absolutamente inexistentes nos autos.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição do paciente, por ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório.



    A liminar foi indeferida (eDOC 8). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 10):



    Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ademais, não é o caso de concessão de ofício da ordem. Estelionato majorado - Art. 171, § 3º, CP. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. A decisão atacada não padece de ilegalidade, uma vez que foi demonstrada a materialidade e autoria da prática delitiva. Revolvimento de provas. Impossibilidade. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente